Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-30.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005374-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 11.210.589/0001-79 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 587.376.269-49 (APELANTE), MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA - CPF: 036.665.379-28 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA - CPF: 036.665.379-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a Cédula de Crédito Bancário nº B10232340-0, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento dos meios de localização dos executados e a abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital, nos autos da execução extrajudicial, é válida diante das tentativas de localização dos devedores; e (ii) saber se os juros moratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário excedem os limites legais e configuram abusividade passível de limitação judicial.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que foram realizadas diligências exaustivas para localização dos executados, inclusive em bancos de dados públicos e privados, legitimando a utilização da citação por edital, conforme art. 256, II e §3º do CPC.

4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios foi afastada, tendo em vista que a taxa contratada situou-se abaixo da média de mercado à época da contratação.

5. A taxa de juros moratórios, contudo, foi fixada em patamar manifestamente abusivo (125% ao ano), razão pela qual deve ser limitada ao percentual de 1% ao mês, conforme preconiza a Súmula 379 do STJ, dado que a Cédula de Crédito Bancário não prevê regime jurídico específico para os encargos moratórios.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive por meio de sistemas de busca pública e privada. 2. Em Cédulas de Crédito Bancário não regidas por legislação específica quanto aos encargos moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II e §3º; art. 72, II; art. 487, I; art. 85; L. nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.012.372/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/11/2024; STJ, Súmula 379; STJ, Temas 24 a 27; TJMT, Ap. Cív. nº 1000560-63.2024.8.11.0110, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. PEREIRA DA SILVA, LUIS PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1005374-30.2023.8.11.0086), ajuizada pelos apelantes contra SICREDI OURO VERDE MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter a execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.811.0086 (cf. Id. nº 177870636).

No recurso vinculado ao Id. nº 278919359, os Apelantes alegam que houve nulidade da citação editalícia por não esgotamento dos meios de localização e que os juros cobrados são abusivos por excederem a taxa média de mercado.

Sustentam que a citação por edital não observou o §3º do art. 256 do CPC, pois não houve consulta a órgãos públicos para localização, sendo que residem em Nova Mutum/MT e poderiam ser encontrados nos sistemas de saúde e eleitoral.

Alegam ainda que o título executivo apresenta taxa de juros de 125,000015% ao ano e 6,991320% ao mês, cumulado com CDI, além de cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito), gerando valor abusivo de R$ 177.988,72.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia e a abusividade dos juros, reformando-se a sentença.

Nas contrarrazões Id. nº 278919365, o Apelado refuta os argumentos recursais sustentando que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal por três vezes e realizadas buscas pelos órgãos conveniados ao TJMT, defendendo a validade da citação editalícia e a legalidade dos juros pactuados dentro da taxa média de mercado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. PEREIRA DA SILVA, LUIS PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal, ajuizada pelos apelantes contra SICREDI OURO VERDE MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter a higidez da execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.811.0086 (cf. Id. nº 177870636).

Extrai-se da inicial que L. PEREIRA DA SILVA, LUIS PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA ajuizaram a presente demanda em desfavor do SICREDI OURO VERDE MT, requerendo a desconstituição do título executivo objeto da execução nº 0001327-16.2012.811.0086. (cf. Id. nº 34648114 – autos nº 0001327-16.2012.8.11.0086)

Alegaram, por meio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, negativa geral dos fatos constitutivos do direito do exequente e ausência de interesse processual, sustentando fundamentalmente a nulidade da citação editalícia por não esgotamento dos meios de localização dos executados.

Devidamente intimado, o Requerido, ora Apelado, apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações dos embargantes e defendendo a validade de todos os atos processuais praticados na execução.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença denegatória dos embargos nos seguintes termos:

“Pois bem. Sustentam os embargantes a nulidade da citação por edital, já não teriam se esgotados os meios de localizá-lo, razão pela qual deveriam ser declarados nulos todos os atos processuais efetuados a partir da citação.

Após analisar os autos, saliento de plano que a nulidade não se aperfeiçoa, posto que tentada a citação pessoal dos executados por três vezes (fl. 06 do ID nº 34648125, fls. 04 e 19 do ID nº 34648128, fl. 09 do ID nº 34648130, fl. 03 do ID nº 34648133), com resultado infrutífero.

Ademais, foi tentada diligencia para busca do endereço atualizado dos embargantes através de bancos de dados privados (fl. 11 do ID nº 34648132) e por este Juízo de endereço pelos órgãos conveniados ao TJMT (fl. 14/16 do ID nº 34648130) e não foi obtido o seu domicílio correto.

Por isso, entendo que restou devidamente demonstrado que o requerido se encontra em local incerto e não sabido, adequando-se a uma das hipóteses previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita: (...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Portanto, tendo sido efetuada a busca de seu endereço através de sistema disponibilizado ao Poder Judiciário e não sendo obtido êxito na diligência, perfeitamente válida a citação editalícia realizada nos autos de execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.811.0086.

Além disso, a nulidade somete deve ser reconhecida quando se verificar prejuízo à parte, o que não é o caso dos autos, isso porque lhe foi nomeado Defensor Público para atuar em sua defesa, na qualidade de curador especial, nos moldes do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)

O título objeto da execução de título extrajudicial de nº 0001327-16.2012.811.0086, possui certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência dos requisitos, bem como a validade da citação por edital, a improcedência dos embargos é medida que se impõe. (...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que os embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o seu direito.

Assim, condeno o autor ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, que constitui o cerne da argumentação desenvolvida pelos apelantes, passo a tecer as devidas considerações.

A citação por edital, conforme estabelecido no ordenamento processual civil, possui caráter excepcional e somente pode ser utilizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, especialmente quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, ou nos casos expressos em lei.

O dispositivo legal, em seu §3º, estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos revela que o procedimento adotado pelo juízo de origem atendeu integralmente às exigências legais para a modalidade citatória empregada.

Consta documentalmente comprovado que foram realizadas três tentativas consecutivas de citação pessoal dos executados, todas restando infrutíferas em razão da não localização dos devedores nos endereços inicialmente fornecidos. (cf. id. nº 34648125 (fl. 06) 34648128 (fls. 04 e 19) nº 34648130 (fl. 09) nº 34648133 (fl. 03) – autos da execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.8.11.0086)

Não bastasse isso, o juízo determinou diligências específicas para busca de endereços atualizados através de bancos de dados privados (cf. id. nº 34648132 – página 11 – autos da execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.8.11.0086) e pelos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, medidas estas que também se mostraram improdutivas para a localização dos executados. (cf. id. nº 34648130 - página 14/16– autos da execução de título extrajudicial nº 0001327-16.2012.8.11.0086)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o juiz deve adotar todos os meios possíveis para buscar o paradeiro do réu, não sendo obrigatória, contudo, a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos. Assim, deve ser observado, casuisticamente, se houve ou não o esgotamento das possibilidades de localização do réu. (AgInt no REsp n. 2.012.372/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Nesse sentido, o precedente desta Corte é esclarecedor ao estabelecer que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PENHORA SOBRE VALORES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (...) (ii) estabelecer se a citação por edital foi nula por ausência de exaurimento das tentativas de localização da parte executada; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização da parte, mediante buscas infrutíferas em cadastros públicos e tentativas frustradas de citação pessoal.

5. Eventual vício na citação é suprido pelo comparecimento espontâneo da parte ao processo, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade e interposição de recurso, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...) 2. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas exaustivas de localização do executado.

(...) (N.U 1015379-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgad”o em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

A alegação dos apelantes de que poderiam ser facilmente localizados através dos sistemas de saúde e eleitoral não encontra respaldo na documentação acostada aos autos, constituindo mera assertiva desprovida de comprovação.

Ademais, o fato de eventualmente residirem no município de Nova Mutum não significa que seus endereços específicos fossem de conhecimento do juízo ou que as tentativas de localização realizadas fossem insuficientes. O ordenamento processual não exige que o órgão judicial empreenda busca em todos os sistemas informatizados existentes, mas sim que utilize os meios disponíveis e adequados, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo aos embargantes decorrente do procedimento adotado, sendo certo que a nulidade processual somente deve ser reconhecida quando demonstrado efetivo gravame à parte interessada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No que tange à segunda argumentação recursal, relativa à alegada abusividade dos juros e encargos financeiros, impende registrar que, embora constitua matéria passível de conhecimento de ofício por envolver ordem pública, a análise dos elementos constantes dos autos não evidencia a configuração de abusividade que justifique a intervenção judicial.

O título executivo em questão - Cédula de Crédito Bancário nº B10232340-0 - encontra-se devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios do débito e da evolução dos encargos, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 28 da Lei nº 10.931/2004 para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.

Merece especial destaque a análise técnica dos juros remuneratórios originalmente pactuados na CCB, que revela a total improcedência das alegações recursais. Conforme documentação acostada aos autos, a Cédula de Crédito Bancário foi contratada em 25 de maio de 2011 com juros remuneratórios de 1,4% ao mês (18,155913% ao ano) durante a normalidade da operação.

Cotejando-se esta taxa com os dados oficiais do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de mercado para operações similares em maio de 2011 era de 1,82% ao mês, o que demonstra inequivocamente que a contratação foi realizada em condições favoráveis aos devedores, com juros 0,42 pontos percentuais abaixo da média praticada pelo sistema financeiro nacional.

A argumentação dos apelantes revela equívoco conceitual fundamental ao confundir os juros remuneratórios originais (1,4% a.m.) com os encargos de inadimplência e mora (6,991320% a.m. e 125,000015% a.a.), que somente passaram a incidir após o vencimento não honrado em 21 de novembro de 2011.

Os valores elevados questionados pelos embargantes decorrem exclusivamente da aplicação de penalidades contratuais por inadimplência prolongada por mais de dez anos, não de cláusulas abusivas originárias que justifiquem a desconstituição do título executivo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a validade das taxas de juros livremente pactuadas em contratos bancários quando não excedem significativamente a taxa média de mercado, conforme estabelecido nos Temas Repetitivos 24 a 27 do Superior Tribunal de Justiça.

Este Egrégio Tribunal já decidiu que a taxa de juros remuneratórios alinhada aos patamares médios praticados no mercado financeiro para operações semelhantes, não configura abusividade que justifique intervenção judicial. (N.U 1000560-63.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios originalmente pactuada situava-se abaixo dos padrões de mercado, afastando-se completamente qualquer configuração de abusividade quanto a este específico encargo.

Quanto à cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 15,00, constante da documentação da CCB, sua legalidade encontra respaldo na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
"

Considerando que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 25 de maio de 2011, portanto após a entrada em vigor da referida resolução, a cobrança da TAC mostra-se perfeitamente regular e em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

Todavia, diversa é a situação concernente aos encargos moratórios pactuados na CCB, especificamente a taxa de 125,000015% ao ano, que equivale a aproximadamente 10,41% ao mês. A análise de ofício desta cláusula, por constituir matéria de ordem pública, revela manifesta abusividade que demanda intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 379, estabeleceu que "
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
."

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente aplicado esta limitação, conforme se extrai dos seguintes precedentes: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mê
s (Súmula n. 379 do STJ)." (AgInt no REsp n. 2.132.588/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No caso específico da Cédula de Crédito Bancário, embora regida pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, verifica-se que referida lei não estabelece percentual específico para os juros moratórios aplicáveis ao caso em análise. Consequentemente, por ausência de "legislação específica" que delimite patamar diverso para os juros de mora em Cédulas de Crédito Bancário, aplica-se integralmente o limite geral de 1% ao mês estabelecido na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa moratória de 125,000015% ao ano (10,41% ao mês) pactuada na CCB extrapola em mais de dez vezes o limite legal de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379/STJ, configurando-se como manifestamente abusiva e merecedora de limitação judicial. Consequentemente, impõe-se a redução dos juros moratórios para o patamar de 1% ao mês, preservando-se os demais encargos validamente pactuados.

A análise conjunta de todos os elementos processuais evidencia que a sentença guerreada, embora tenha examinado adequadamente a questão da citação editalícia, não analisou de ofício a abusividade dos encargos moratórios, matéria de ordem pública que demanda conhecimento judicial independentemente de provocação das partes.

Cumpre destacar que a execução fundada em título extrajudicial dotado dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade possui presunção de legitimidade, cabendo à parte executada o ônus de demonstrar a existência de vícios que justifiquem sua desconstituição.

No caso em análise, os embargantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório quanto à alegada nulidade da citação editalícia, porém a análise de ofício da cláusula de juros moratórios revela abusividade manifesta que justifica a intervenção judicial para sua limitação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a improcedência dos embargos quanto à alegada nulidade da citação editalícia, mas reconhecendo a abusividade dos juros moratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº B10232340-0, limitando-os ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelecido na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do provimento parcial do recurso, verifico que os apelantes sucumbiram na maior parte de suas pretensões, tendo obtido êxito apenas na limitação dos juros moratórios. Considerando que o pedido principal de nulidade da citação editalícia foi rejeitado e que a questão dos juros moratórios, embora relevante, constitui aspecto secundário da demanda, a sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional ao grau de êxito de cada parte.

Assim, condeno os apelantes ao pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais. Por outro lado, condeno a parte apelada ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios e 30% (trinta por cento) das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025